Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa. consumidor. fraude bancária. transações indevidas. dever de segurança. operações fora do padrão. fortuito interno. ressarcimento de valores.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença de procedência que reconheceu a falha na prestação de serviço de segurança da instituição bancária ao autorizar transferência via pix realizada por correntista induzia a erro por terceiros fraudadores.
II. Razões de decidir
2. Vigente o direito consumerista na relação jurídica firmada entre as partes, o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, responde pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores pelos defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor).
3. As instituições bancárias são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos inerentes à atividade que prestam, com o que respondem objetivamente pelos danos gerados pelos fortuitos internos e pelos delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias..
4. Os bancos atuam com alto grau de responsabilidade no que se refere à necessidade de conferir segurança aos dados e às transações relativas aos serviços que prestam, dispondo de tecnologias aptas à prevenção de fraudes, sobretudo quando, por suas características, as contratações de empréstimos oua realização de transferências bancárias são realizadas em valores atípicos e em cronologia incomum aos padrões do correntista.
5. A atipicidade das transações e a incompatibilidade das movimentações bancárias com os padrões do consumidor, pessoa idosa, revelam que houve falha na prestação do serviço diante da expectativa de segurança e de autenticação que se espera frente à espécie das diversas operações realizadas em espaço tão exíguo de tempo. Precedentes TJDFT.
6. Comprovada a falha na prestação do serviço, atrai-se a aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor com o dever de reparação em favor da parte consumidora, que deve ser ressarcida até o exato montante para o alcance do status quo quanto aos valores fraudulentamente contratados e debitados em sua conta bancária, acrescidos dos consectários legais de juros de mora e correção monetária.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts.12 e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmulas 479 e 297; STJ, REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 20/6/2023,; TJDFT, APC n. 07090431920228070020, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. em: 21/9/2023.